Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-24.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002329-24.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ASSISTENTE), RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO - CPF: 064.087.921-70 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), HIAGO CORREA SANTIAGO - CPF: 074.356.631-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.276.701-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA - CPF: 725.297.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RHUANDER PAULO E DESPROVEU O RECURSO DE HIAGO CORREA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, HIAGO CORREA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DA DEFESA DE RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL EM CURSO – APELO DE RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DE HIAGO CORREA SANTIAGO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, cabendo ressaltar que os depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado com as demais provas coligidas nos autos, sendo irrelevante a negativa de autoria apresentada pelos apelantes.

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002329-24.2021.8.11.0042

APELANTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, HIAGO CORREA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO e HIAGO CORREA SANTIAGO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal nº 1002329-24.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes, bem como os corréus
Josué Leandro dos Santos Silva
e
Max Rulfi Martins dos Santos Silva
que não apelaram, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (
54 [cinquenta e quatro] pedras de pasta base de cocaína totalizando 13,11g [treze gramas e onze centigramas]
), sendo fixada ao apelante RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e ao apelante HIAGO CORREA SANTIAGO

a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 122998117).

Irresignadas com o édito condenatório, buscam as defesas de ambos os réus a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Em pleito subsidiário, a defesa de RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (id. 122998175 e 122998136).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos (id. 122998178).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos apelos defensivos (id. 127353175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, HIAGO CORREA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO e HIAGO CORREA SANTIAGO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal nº 1002329-24.2021.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes, bem como os corréus
Josué Leandro dos Santos Silva
e
Max Rulfi Martins dos Santos Silva
que não apelaram, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim narrou a denúncia:

“(...) No dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 16h50min, na Rua Manaira, nº. 355, bairro Pedregal (na distribuidora de bebidas Absolut), em Cuiabá-MT, os denunciados HIAGO CORREA SANTIAGO, JOSUÉ LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, e RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito, por guardarem/terem em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizava há algum tempo investigações na Av. Principal, do bairro Pedregal, próximo ao estabelecimento comercial de bebidas denominado “ABSOLUTS”, visando a identificação de suspeitos ligados ao tráfico de drogas realizado naquela região, visto que era sabido que comerciantes e populares tinham receio em andar próximo a esse ponto, no qual era notório a presença de traficantes, que ostentam a fama de serem faccionados pelo Comando Vermelho (CV). Ademais, o aludido local também seria frequentado por usuários de drogas, os quais realizavam pequenos roubos e furtos para sustentar seu vício.

Assim sendo, a equipe da DRE realizava a vigilância sobre o local dos fatos, ocasião em que conseguiu visualizar a movimentação dos 04 (quatro) suspeitos, os ora denunciados JOSUÉ LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO e RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO, os quais tinham fichas criminais.

Então, durante o monitoramento, os investigadores de polícia da DRE lograram êxito em avistar os locais em que os 04 (quatro) denunciados guardavam e pegavam drogas, destinadas a venda para os usuários de droga frequentadores da Rua Maranguape, paralela a Rua Manaira (principal do bairro Pedregal).

Na aludida situação, foi avistado que os denunciados, atuavam de modo direto e em sistema de revezamento, se movimentando muito pelas calçadas no intuito de conferir, bem como guardar algo. Inclusive foi visto que eles se reuniam perto de certos locais e mexiam em algo visando pegar, conferir e depois vendiam para os usuários de drogas frequentadores daquela região.

Diante desse quadro fático, os investigadores de polícia da DRE conseguiram abordar o usuário de drogas MAURI RODRIGUES DA ROCHA, morador de rua, e ao indagá-lo sobre as drogas (“pedras” de substâncias análogas à pasta base de cocaína) que estavam em seu bolso, o mesmo disse ter adquirido entorpecentes com o denunciado MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS, que estava trajando camisa cinza com detalhes laranja e amarelo, e calça cor aparentemente cinza e calçando chinelo, além de ter o cabelo pintado com luzes (loiro). A seguir foi indagado ao aludido usuário de drogas qual era o local onde tinha adquirido a substância ilícita, tendo ele respondido que pegou o entorpecente na avenida principal do bairro Pedregal.

Considerando a informação fornecida pelo usuário e a vigilância sob o local, os policiais solicitaram o apoio de outras equipes da DRE para realizar a abordagem dos 04 (quatro) denunciados ligados a traficância de drogas no local.

A abordagem dos denunciados JOSUÉ, HIAGO, RHUANDER E MAX foi realizada no interior do estabelecimento de bebidas ‘ABSOLUT’S’. Feita a busca pessoal, os policiais localizaram no bolso dos denunciados algumas quantias em dinheiro, sendo que com MAX localizaram a quantia de R$ 49,75 (quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), com RHUANDER, a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), e com HIAGO, a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais). A seguir, indagados sobre a procedência do dinheiro, nenhum dos denunciados soube explicar a origem das quantias apreendidas.

Em continuidade a diligência, na presença dos denunciados MAX e JOSUÉ, foi realizada a revista nos locais em que os quatro denunciados estavam reunidos anteriormente, mexendo em algo, onde foram localizadas a quantia de 54 (cinquenta e quatro) pedras de substâncias análogas à pasta base de cocaína, sendo 52 (cinquenta e duas) pedras, de tamanho médio, dentro de um saco plástico recortado, e 02 pedras, de tamanho grande, expostas, sendo que uma estava em cima do telhado e a outra em um montinho de areia que estava ao lado da primeira pedra localizada no telhado.

O laudo pericial n.° 3.14.2021.72477-01, acostado aos autos, atestou que todas as substâncias apreendidas, compostas por material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, pesando juntas a massa total de 13,11g (treze gramas e onze centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA.

O usuário de drogas MAURI RODRIGUES DA ROCHA prestou depoimento perante a autoridade policial, ocasião em que novamente confirmou que sempre compra drogas próximo a distribuidora “Absolut”, e adquire os entorpecentes com traficantes diferentes. Todavia, no dia dos fatos, o traficante Max lhe vendeu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente a quatro pedras de pasta base de cocaína, que eram destinadas ao seu consumo (fl. 22 – IP).

Interrogados pela autoridade policial, os quatro denunciados negaram a propriedade das drogas apreendidas, a traficância de entorpecentes, bem como que seriam faccionados ao Comando Vermelho.

Cumpre ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, acostados aos autos, descortinou-se que o denunciado RHUANDER está respondendo a ação penal nº. 1003847-83.2020.8.11.0042, perante esse juízo pelo crime de tráfico de drogas; já o denunciado JOSUE responde a ação penal nº. 0031133-92.2016.8.11.0042, perante o juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, pelo crime de receptação.

Desta feita, a apreensão de dinheiro com os denunciados MAX, HIAGO, RHUANDER, o encontro de drogas nos locais em que os quatro denunciados se reuniam constantemente, e repassavam drogas a viciados em entorpecentes, em sistema de revezamento, combinado com o depoimento do usuário de drogas na delegacia, confirmou a investigação que vinha sendo realizada pela DRE apontando o envolvimento dos quatro denunciados com a traficância de drogas, e, isto somado aos antecedentes criminais de RHUANDER e JOSUE, evidenciam que os quatro denunciados estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil, bem como os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada, sem dúvida, ao comércio ilícito nas proximidades da distribuidora “Absolut”, no bairro Pedregal.

Ao fim do exposto, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, em coautoria, a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os quatro denunciados (...)”
(id. 122998003).

Irresignadas com o édito condenatório, buscam as defesas de ambos os réus a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão os recorrentes.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 08/13), termo de exibição e apreensão (fls. 21/23), laudo pericial nº 3.14.2021.72477-01 (fls. 26/30), termo de apreensão (fl. 35) (id. 122997990).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos dos investigadores de Polícia Civil, prestados tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo.

Inicialmente, destaca-se o teor do Boletim de Ocorrência n° 2021.12781 que dispõe sobre as diligências realizadas pela Polícia Civil que culminaram na prisão em flagrante dos recorrentes, vejamos:

“(...) A equipe DRE já em investigações pela Principal do bairro Pedregal em Cuiabá/MT, mais precisamente nas proximidades do estabelecimento comercial de bebidas conhecida como ‘Absolut’s’, conseguimos identificar vários suspeitos atuando no tráfico de drogas ilícitas. Vale destacar que os comerciantes e a população ficam melindradas até em andar perto desse ponto que já tem notoriedade há algum tempo pela predominância da comercialização de entorpecentes ilícitos, justamente por medo dos traficantes que ostentam a fama de serem faccionados pelo VC e ainda mais pelos usuários que realizam pequenos roubos e furtos para sustentar o vício da droga ilícita. Assim conseguimos com o passar do tempo visualizar a movimentação dos 04 (quatro) suspeitos, identificados posteriormente como Josué Leandro dos Santos Silva, Max Rulfi dos Santos Silva, Hiago Correa Santiago e Rhuander Paulo Rosário Coelho, todos com passagens criminais. Na data de hoje conseguimos lograr êxito, pois identificamos os locais em que os 04 (quatro) traficantes guardavam e depois pegavam para realizar a venda aos usuários de drogas. Na Rua Maranguape paralela a Rua Manaira (Principal do bairro Pedregal) os traficantes se movimentavam muito nas calçadas no intuito de estar conferindo algo e também guardando. Assim se reuniam perto desses locais, mexiam nesses locais visando pegar, conferir e depois vender ao usuário de drogas ilícitas. Momento esse que visualizamos cada um dos 04 (quatro) suspeitos atuando de modo direto na comercialização de drogas de modo revezamento. No momento oportuno conseguimos realizar a abordagem de um usuário de drogas que estava sem camisa e trajando bermuda vermelha, depois identificado como Mauri Rodrigues da Rocha, morador de rua e usuário de drogas, ter pego algo com o suspeito Max Rulfi Martins dos Santos Silva, que estava trajando camisa cinza com detalhes laranja e amarelo, e calça cor aparentemente cinza e calçando chinelo, além de identificar o cabelo pintado com luzes (loiro). No momento da abordagem já foi possível identificar que no bolso de trás do usuário de drogas estavam as pedras de substâncias análogas a pasta base de cocaína. Perguntado ao mesmo o local onde tinha adquirido a substância ilícita, o mesmo alegou ter pego na Principal do bairro Pedregal com um rapaz por apelido Max. Diante da situação pedimos mais apoio para realizar a abordagem dos 04 (quatro) suspeitos de estar atuando no tráfico de drogas ilícitas e associados para tal finalidade. Momento em que realizamos a abordagem dos 04 (quatro) suspeitos no interior do estabelecimento de bebidas ‘Absolut’s’ e de imediato conseguimos verificar que no bolso do suspeito Max Rulfi tinha uma quantia de R$ 49,75 (quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), no bolso do suspeito Rhuander Paulo uma quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), no bolso do suspeito Hiago Correa Santiago uma quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais), onde ambos não souberam explicar a origem do dinheiro que possivelmente é proveniente do tráfico de drogas ilícitas. Em continuidade na diligência e na presença dos suspeitos Max e Josué foi possível localizar nos lugares em que os 04 (quatro) estavam reunidos e mexendo, uma quantidade de 54 pedras de substâncias análogas a pasta base de cocaína, sendo 52 pedras tamanho médio e 02 pedras tamanho grande. As 52 pedras estavam em um saco plástico cortado servindo de apetrecho para ocultar, já as outras 02 pedras estavam expostas, sendo uma em cima do telhado e outra em um montinho de área que estava ao lado da primeira pedra localizada no telhado
(...)”
(fls. 08/13 – id. 122997990).

Da leitura dos autos, observa-se que os investigadores de Polícia Civil, quando ouvidos em juízo, declararam que estavam realizando campana nas proximidades da conveniência
Absolut’s
, oportunidade em que visualizaram os recorrentes, bem como os corréus
Josué Leandro dos Santos Silva
e
Max Rulfi Martins dos Santos Silva
, de forma revezada, comercializando entorpecentes no local e, para despistar qualquer ação policial, ocultavam a droga em cima de um telhado e também em um monte de areia.

Perante o Juízo, o Investigador
Antônio Pinto de Figueiredo
deu detalhes do procedimento de campana realizado e observação do comércio de drogas realizado pelos acusados, vejamos:

“(...) Que foram várias denúncias anônimas que naquela esquina, naquela região ali, estava havendo a traficância de drogas; Que eu, juntamente como o investigador Elton, começamos a fazer uma vigilância constante ali;
Que, no dia dos fatos, nós pudemos verificar que os 04 (quatro), eles estavam fazendo a mercancia (...) de forma revezada; Que cada hora um ia em uma casa, na lateral do bar; Que iam lá, fuçava no telhado, mexia na calçada, e voltava; Que, no dia da prisão, nós conseguimos abordar um usuário; Que foi feita uma revista nele e foi encontrada uma quantidade de pasta base, de pedra de crack para fumar; (...) Que era o Mauri; (...) Que o Mauri, durante a abordagem, falou que tinha pego o entorpecente com o Max;
Que o Max seria um que estava com uniforme de uma empresa (...) cinza, e tinha o cabelo de luzes, cabelo loiro;
Que como a gente já sabia onde eles estavam escondendo as drogas, que os 04 (quatro) iam de forma revezada, nós fizemos a abordagem dos 04 (quatro) lá;
Que pedimos apoio e foi feito a revista pessoal em cada um; Que com eles não foi encontrado entorpecente, mas foi encontrado dinheiro trocado;
Que na casa do lado, onde eles sempre estavam indo, no telhado foi encontrado quantidade de tóxico, que depois testou positivo para pasta base de cocaína; Que na calçada também [foi encontrada droga]; Que eles estavam fazendo a traficância ali de maneira reiterada, e de maneira revezada; Que cada hora um ia, justamente para dificultar o trabalho de investigação da polícia;
(...) Que o Mauri comprou do Max; (...) Que para nós, sim, [ele afirmou]; (...) Que na delegacia os 04 (quatro) negaram que faria traficância de droga; (...) Que, na hora, ele (Mauri) afirmou e na delegacia também [que comprou o entorpecente]; (...) Que o usuário confirmou que pegou do Max, mas, durante as nossas vigilâncias, (...) a gente pode ver que os 04 (quatro) faziam a traficância; (...)
Que pegava [a droga] no telhado e pegava na calçada, no monte de areia; (...) Que sim, [vimos eles indo até esse local para pegar a droga]; (...) Que ela estava no telhado e na calçada de uma residência próximo ao bar; (...) Que na calçada havia um monte de terra, e estava tudo enterrado, escondida; (...) Que os 04 (quatro), de forma revezada [iam lá pegar];
Que não foi só nesse momento específico: Que houve outros momentos, porém, (...) devido a fragilidade do local, (...) a gente não teve outro momento oportuno a não ser esse dia da prisão para poder abordá-los; (...) Que não tenho dúvida nenhuma [de que a droga era deles]; (...)
Que durante a vigilância foi percebido que eles manipulavam o local, o esconderijo; (...) Que revezava, uma hora ia um, outra hora ia outro, (...) justamente para dificultar o trabalho da polícia; (...) Que exatamente, [foi lá para pegar entorpecente para o usuário Mauri]; (...) Que era pasta base, eram pedras de crack;
(...) Que com o usuário foram encontradas uma ou duas pedras, porque ele falou que pagou R$ 20,00 (vinte reais); (...) Que perfeitamente, [era semelhante com as encontradas]; Que nos autos vai ter até a fotografia da apreensão; (...) Que o maior foco de ‘boca de fumo’ encontra-se dentro do bairro Pedregal; Que é um bairro muito sensível; Que ali o trabalho policial de investigação é sensível, é dificultoso; (...) Que a droga não fica com eles justamente porque eles não vão ficar com o flagrante na mão; (...) Que o usuário ia lá, comprova, um ia lá onde estava a droga escondida, pegava a quantia que desejada na compra e entregava para o usuário; (...) Que na vigilância anterior que nós fizemos, da vigilância do dia, todos praticavam a traficância ali; (...) Que não tenho ideia do tempo não [que durou a investigação]; (...) Que o Pedregal são muitas denúncias que a gente recebe, (...) que então é um flagrante atrás do outro; (...) Que [as provas estão nos] nossos depoimentos, o usuário, a nossa vigilância, e a droga encontrada, (...) e o dinheiro trocado no bolso dele; (...)
Que nos depoimentos deles, eles falam que não se conhecem entre si, sendo que eles estavam todos juntos conversando ali;
(...) Que, sim, todos estavam [em posse de dinheiro] com uma certa quantia; (...) Que eu não lembro se eram os 04 (quatro), mas o Max portava [dinheiro], e acho que o Rhuander portava; Que o Max era o que tinha maior número de valores, cento e tantos reais; (...) Que isso, trocadas [eram as notas] (...)”
(id. 122998097).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Civil
Elton Nogueira Barbosa Lima
(id. 122998097).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente RHUANDER negou a autoria delitiva, afirmando que estava no estabelecimento apenas para tomar um suco, momento em que foi abordado pela Polícia Civil, sendo que nenhum entorpecente fora encontrado consigo; que conhecia os corréus somente de vista do bairro, porém, negou que tinha amizade com os mesmos (fls. 40/42 – id. 122997990).

Por outro lado, o acusado HIAGO, em interrogatório extrajudicial, afirmou que não tinha nenhuma relação com o entorpecente apreendido, bem como que conhece os corréus somente de vista e que não teria relação de amizade com os mesmos (fls. 93/95 – id. 122997990).

Dessa forma, considerando que os Investigadores acompanharam toda intensa movimentação de usuários e comercialização de entorpecentes no local, realizada pelos apelantes e demais corréus, agregado ao fato de que visualizaram o exato momento em que
Max
vendeu certa quantidade de entorpecente ao usuário
Mauri
, tendo este sido abordado e consigo apreendido a droga por ele adquirido, tenho que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a manter a condenação dos recorrentes pelo delito de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, após acompanhar os acusados em intensa movimentação no imóvel onde escondiam e pegavam, de forma revezada, os entorpecentes, os policiais foram ao local e lograram êxito em encontrar 54 (cinquenta e quatro) pedras de pasta base, devidamente embaladas e preparadas para o comércio.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Outrossim, além dos depoimentos dos agentes policiais, a apreensão de entorpecente em poder de usuário que fora comercializado pelo corréu
Max
, o qual buscou a droga no local em que a droga estava escondida, sendo que os recorrentes foram avistados pela Polícia indo ao mesmo esconderijo, de forma reiterada e em rotatividade, dão lastro às declarações prestadas pelos Investigadores de Polícia Civil e permitem concluir pela participação dos apelantes no crime narrado na inicial.

Por outro lado, em relação ao pedido da defesa de RHUANDER pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tenho que assiste razão ao recorrente.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado sentenciante deixou de aplicar ao réu a referida benesse, tendo em vista que o mesmo responde a outra ação penal, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas.

Todavia, tanto inquéritos e ações penais em curso não podem, de forma isolada, comprovar a dedicação do acusado às atividades criminosas e, por consequência, obstar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTO APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020)" (HC n. 6644.284/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/9/2021).

III - In casu, a existência de uma condenação anterior (não definitiva), bem como o fato de o flagrante ter sido realizado quando em gozo de liberdade provisória concedida pela prática, em tese, da conduta de tráfico de drogas, ainda não confirmada por condenação definitiva, não são hábeis a afastar a referida redutora.

Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC n. 725.854/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) (grifei).

Assim, imperiosa a retificação da pena aplicada ao recorrente RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO.

Na primeira fase, mantenho a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tal como estabelecido na sentença.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista o preenchimento dos requisitos e a ínfima quantidade de entorpecente apreendido, chegando-se à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual substituo por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
, eis que preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, bem como o
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de RHUANDER PAULO ROSÁRIO COELHO para reconhecer a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, readequando-se a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de HIAGO CORREA SANTIAGO, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022